Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-41.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.
1. Conheço da preliminar de incompetência relativa à suposta necessidade de prova técnica (perícia), porque relacionada à matéria de ordem pública e, portanto, passível de conhecimento, ainda que não tenha sido apresentada em contestação. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, tais como vídeos e depoimento de testemunhas, como nos autos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. Em seu recurso inominado, além da preliminar já enfrentada, no mérito, o autor tece considerações sobre eventuais danos e dificuldades que a separação dos cães, de seus tutores, provocaria, especialmente, para a genitora do réu (idosa com 83 anos). Alega, ainda, possíveis mudanças comportamentais dos animais com sua retirada do local, bem como sua importância terapêutica junto a idosos. Observo que tais alegações não foram veiculadas oportunamente, tratando-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Inadmissível é a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento adequado, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e neste ponto específico não merece conhecimento. Tais questões concernem ao modo do cumprimento da sentença a serem dirimidas, se for o caso, na fase adequada de execução do julgado.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em quantia irrisória.